Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de demanda ajuizada por TANIA VIEIRA GOMES em desfavor de DAVIDSON CARLOS MAGALHAES, ALAIDE DE SOUZA OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL. Assevera, em síntese, que ‘foi proprietária do veículo PÁLIO WEEKEND ELX, cor AZUL, placa JGA 9606, ano/modelo 2001, foi objeto de relação negocial com o primeiro requerido, em 01/08/2018. Contudo, não foi providenciada a transferência da titularidade da propriedade do veículo. DECIDO. A demanda, nos termos propostos, não ostenta viabilidade processual para ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Explico. As condições da ação, matéria de ordem pública, podem ser analisadas a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. A questão da legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pela qual se verificará se uma das partes pode exigir da outra o cumprimento de determinada prestação, em decorrência da existência de um vínculo jurídico, o que entendo não existir entre o autor e os entes públicos indicados para a composição do polo passivo. No caso em apreço, informa a parte autora que realizou negócio jurídico com o primeiro requerido, atinente a bem móvel, sendo que o atual possuidor não procedeu à transferência da titularidade da propriedade. Além da entrega do bem ao adquirente, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) estabelece obrigações a ambas as partes no sentido de formalizar, junto ao órgão de trânsito, a transferência do veículo, imputando ao comprador promover a transferência (art. 123, § 1o) e ao vendedor a comunicação da referida venda (art. 134), de modo que ao DETRAN estadual, ou do Distrito Federal, cabe somente analisar a documentação apresentada e proceder a atualização do cadastro do veículo. A atuação do órgão, portanto, é administrativa e restrita à legalidade, não podendo substituir as partes em suas obrigações. Resta evidente, portanto, que não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o órgão de trânsito, tendo em vista que caberia ao(à) autor(a) vendedor ter realizado a comunicação de venda e ao adquirente a transferência do bem, a fim de que houvesse a regularização do bem perante o órgão competente, não subsistindo legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo, tampouco do DISTRITO FEDERAL, considerando a necessidade de se consolidar a relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente originário antes de se exigir a atualização do bem perante o órgão de trânsito. Ocorre que não é o caso deste Juízo desembaraçar a cadeia dominial do bem e os negócios jurídicos correlatos, sobretudo porque a demanda envolve apenas interesses (privados) de partes que não podem litigar perante os Juizados Especiais Fazendários por força da regência da Lei 12.153/2009. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. 2. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a sentença que julgou extinto o feito sem análise de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. 3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o pedido inicial visa a transferência de propriedade de veículo automotor, cumulada com transferência de pontuação, multas e tributos. Aduz que o DETRAN/DF é litisconsorte passivo, diretamente interessado. Requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito. 4. Sem razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora pretende a transferência de pontuações de infrações de trânsito, em razão do não cumprimento de acordo pactuado exclusivamente entre a parte autora e o réu apresentado aos autos como adquirente do veículo. 5. Não obstante a parte autora requeira a aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro para a procedência do pedido de transferência das multas para o nome do réu adquirente, salienta-se que tal artigo prevê o dever do antigo proprietário de proceder a comunicação da venda ao DETRAN, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 6. A obrigação do antigo proprietário de proceder a comunicação da venda também se encontra prevista no inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n.o 34.024/2012, no que tange aos tributos. 7.Como bem salientado pelo Juízo de origem, ao DETRAN/DF aplica-se o princípio da estrita legalidade. Nesse contexto, a apreciação do mérito da demanda e a aplicação do direito administrativo à situação em tela, antes de resolvida a referida questão contratual atinente à compra e venda do veículo, poderia ocasionar prejuízo à parte autora. 8. Acerca da extinção do feito sem apreciação do mérito, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial: ‘[...] Enquanto não regularizada a situação do veículo em questão, não pode ser exigido da autarquia de trânsito a alteração dos registros, nem que se abstenha de expedir as cobranças respectivas. 5. Com a exclusão do DETRAN/DF da lide, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/1995. [...].’(Acórdão 624074, 20110111437716ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/9/2012, publicado no DJE: 3/10/2012. Pág.: 188) (grifos atuais). 9. Com efeito, não merece reforma a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 10. Nesse sentido: ‘[...] B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020. [...].’ (Acórdão 1237490, 07477966220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Irretocável a sentença vergastada. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1277460, 07613965320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, SEM A CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO ATUAL PROPRIETÁRIO, DO DETRAN /DF E DO DER/DF. PEDIDOS INAUGURAIS: REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA RETROATIVO À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕE RELATIVAS AO VEÍCULO AO NOME DO POSSUIDOR DO BEM. ILEGITIMIDADE DAS AUTARQUIAS DE TRÂNSITO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. I. Respeitante ao quadro processual: (i) ação ajuizada pela ora recorrente, em desfavor do alienante do veículo, do DETRAN/DF e do DER/DF, em que pleiteia o registro de comunicado de venda de veículo, retroativo a 18.07.2018, além da transferência, para o nome do atual proprietário, da pontuação concernente às infrações de trânsito desde a celebração do negócio jurídico; (ii) infrutíferas as tentativas de citação da terceira requerida (possuidora do bem); (iii) indeferido o pedido de citação por hora certa, a requerente pugnou pela citação por edital; (iv) ato contínuo, o DETRAN/DF e o DER/DF ofertaram contestação e, logo após, o processo foi sentenciado (extinção sem resolução do mérito, em razão ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF e a consequente incompetência do Juizado Fazendário), ao fundamento de que o DETRAN é autarquia responsável pelo registro de veículos e, como entidade pública, cumpre estritamente as prerrogativas descritas em lei. Enquanto não cumpridas essas condições, nem o DER/DF, nem o DETRAN-DF podem ser juridicamente compelidos a alterar os registros e lançamentos do veículo em tela. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação, no caso, unicamente o primeiro réu; (v) recurso inominado interposto pela requerente, que postula a anulação da sentença. II. Ausente a pertinência subjetiva para as autarquias de trânsito figurarem no polo passivo da demanda. A. No caso concreto, a pretensão (registro de comunicado de venda e transferência de pontuação) gravita em torno da relação negocial (compra e venda de veículo) unicamente entre a requerente e a 3a recorrida (GLAUCIONEI ALVES BARBOSA), e sem o cumprimento dos deveres anexos (notadamente, a transferência de titularidade), por qualquer dos envolvidos (alienante e adquirente). B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020. C. Via de consequência, falece competência ao Juizado Fazendário, nessa situação processual, para o processamento da demanda. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1237490, 07477966220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DETRAN-DF. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...)Conclui-se, assim, pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário, pois a atribuição do Detran/DF é somente a de averbação dos negócios realizados entre particulares. Assim, é competente o Juizado Especial Cível para julgar as ações de obrigação de fazer, visando à entrega do Certificado de Registro de Veículo - CRV. 7. Precedente: (Acórdão 971129, 07089160620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem. 9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contraditório. (Acórdão 1407690, 07072198320218070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em recente julgamento, a eminente juíza, Dra Marilia de Ávila e Silva Sampaio, esclareceu todos os pontos e os motivos que justificam a ilegitimidade passiva dos entes públicos, votando da seguinte forma: (...) Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN e do Distrito Federal na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. Em que pese se compreenda as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine o caos, se um Juiz de Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha, há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana Da Silva Chaves, ora Relatora deste recurso, que acertadamente pontuou ‘Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.’ (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.’ (Acórdão 1773826, 07231123420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, uma vez ausente a legitimidade dos entes públicos, os quais devem ser excluídos da lide, e não sendo este juízo competente julgar interesses entre particulares, sob tal cenário, salvo entendimento superior e diverso, a competência para apreciar e julgar a presente ação é do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que recebeu, originariamente, o processo, via livre distribuição. Em consequência, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, II, do CPC, oportunidade em que requeiro seja designado competente para processar e julgar o feito, o juízo natural e originário, a quem a inicial fora corretamente distribuída, qual seja, o juízo do Vara Cível do Riacho Fundo, ora SUSCITADO. À Secretaria do Juízo para expedição dos expedientes necessários e posterior distribuição do incidente a uma das Câmaras Cíveis do colendo TJDFT. Confiro força de ofício à presente decisão. Intime-se.” O processo de origem é uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS entre particulares. A instância do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo a petição foi emendada e Distrito Federal e Detran-DF passaram a figurar como réus. Na sequência, em face dessa nova composição da lide, o MM Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública. O Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, recebendo os autos, declinou da competência para um dos Juízos do Juizados Especiais da Fazenda Pública, em face do valor da causa. E finalmente o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que detém competência para tal, excluiu do processo o Distrito Federal e o Detran-DF e suscitou o conflito negativo de competência acima transcrito. A par dessa custosa tramitação (desde 2020), verifico que no caso não há elementos que caracterizem conflito de competência. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo não negou a competência, apenas declinou dela em razão da figuração, como réus, do Distrito Federal e Detran-DF. Uma vez que a Decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que tem competência para apreciar o interesse dos entes públicos, excluiu referidos entes do processo, entendendo que se trata de demanda exclusivamente entre particulares e não há interesse jurídico a justificar a presença dos entes públicos, cabia tão somente o encaminhamento dos autos ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Tal como sucede na hipótese contemplada na Súmula 224 do STJ: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.” Apenas o Autor, ou os entes públicos excluídos do processo, se assim entenderem, poderão questionar a exclusão ou questionar a presença de interesse jurídico para figurarem no processo, porém, isso só pode ser feito em sede recursal apropriada, que não é neste conflito de competência. Registro, apesar de dispensado de fazê-lo - porque em conflito de competência não se discute direitos, mas apenas o foro apto para julgamento da causa - que situações semelhantes têm comparecido ao Tribunal, quando esses mesmos entes públicos têm negado cumprimento a decisões judiciais a pretexto de não terem participado do processo, aviando medidas judiciais para evitar o cumprimento. Recentemente (em dezembro/2023) o Eg. Conselho Especial apreciou mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal e no interesse do Detran-DF contra Acórdão da 6a Turma Cível que considerou indevida a participação dos órgãos públicos em questão travada exclusivamente entre particulares. A questão foi debatida, a ordem foi denegada, e, como provém do Órgão máximo do Tribunal, julgo oportuno transcrever a Ementa: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. SENTENÇA QUE RECONHECE A VENDA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AOS ÓRGAOS ADMINISTRATIVOS. 1. A sentença alcança apenas as partes figurantes no processo. Os direitos de terceiros só são afetados em situações especiais como o caso de decisão com efeitos 'erga omnes' (ações coletivas, ADI, etc) ou em caso de decisões vinculantes (inclusive o IRDR que se aplica a todas as demandas), ou ações de estado, vg, reconhecimento de paternidade que afeta direito de outros herdeiros; os efeitos da decisão sobre evicção que leva à perda de propriedade por terceiros sucessores, dentre outras. 2. Para a Administração Pública, certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de observância a regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPVA ou de multas de trânsito, dependem da validade de atos jurídicos discutidos na órbita privada. A sentença transitada em julgado que reconhece que houve a venda do veículo, ainda que não tenha ocorrido a transferência no órgão de trânsito (Detran), pode ser averbada nos assentos da Administração Pública independentemente de o Distrito Federal ter figurado no processo. A tarefa de dizer se um ato jurídico é válido ou inválido ou se houve ou não uma alienação, é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, não da Administração. 3.. Mandado de Segurança denegado. (Acórdão 1797121, 07253686620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 3/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO CONFLITO por considerar inexistente a divergência entre os Juízos do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública e Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, determinando que o processo seja encaminhado ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo onde deverá ser processado e julgado. Intime-se. Comunique-se a ambos os Juízos. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator